Tribunal: TJES
Processo: 5004033-19.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004033-19.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WAGNER DOS SANTOS SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5004033-19.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:
WAGNER DOS SANTOS SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE FORMA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR INOPERÂNCIA DA OPERADORA DE TELEFONIA. MULTA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

ajuizada por
WAGNER DOS SANTOS SOUZA
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A

(VIVO)
, na qual a parte autora narra, brevemente, que possui contrato de internet com a requerida e, em fevereiro/2024, os serviços foram interrompidos de forma injustificada e que mesmo após diversas reclamações, não foram restabelecidos, permanecendo por mais de uma semana sem internet. Ainda afirma que, em razão da falha na prestação de serviço da empresa, solicitou o cancelamento do contrato, todavia, alega que está sendo cobrado por multa contratual a qual considera indevida. Por essa razão, requer tutela provisória para suspensão das cobranças e, no mérito, reparação por dano moral.

Em contestação (ID 9768219), a requerida suscita preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, sustenta ausência de falha na prestação de serviço, legitimidade da multa e inexistência de dano moral. Além disso, apresenta pedido contraposto.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 9768232) dispôs que:

Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) DETERMINAR que a requerida se abstenha de cobrar e inserir os dados da parte autora, nos serviços de proteção de crédito, bem como, efetuar cobrança de multa em relação ao serviço de internet objeto da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida e de R$ 200,00 por dia em caso de negativação indevida;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por dano moral à parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9768637, sustentando que dúvidas não podem existir quanto à inexistência de qualquer conduta ilícita praticada pela Recorrente, que tenha acarretado qualquer dano à parte Recorrida, fornecendo, assim, a obrigação desta em indenizá-la, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório, bem como afastamento da multa (astreintes).

A parte autora apresentou as contrarrazões (ID 9768639), objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Preparo recolhido ID 9768637 págs. 25/26.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia a apurar se a parte autora faz jus ao cancelamento da multa e reparação por danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que (ID 9768231):

O autor alega que teve os seus serviços interrompidos de forma injustificada, permanecendo mais de uma semana sem internet. Sustenta que registrou reclamações, todavia, todas as tentativas de restabelecer os serviços foram frustradas.

Por essa razão, dispõe que solicitou o cancelamento dos serviços, no entanto, está sendo cobrado pela requerida uma multa contratual, que considera indevida.

Em contrapartida, a requerida alega que não possuía conhecimento do ocorrido e que não houve suspensão dos serviços no período reclamado, conforme relatório de consumo (ID 9768220).

Contudo, tenho que razão não assiste à requerida, em razão dos inúmeros protocolos apresentados e não impugnados (ID 9768206), bem como pela ausência de comprovação efetiva do funcionamento dos serviços, porquanto, apenas é apresentado telas sistêmicas como meio de prova, essas que são produzidas unilateralmente e, por isso, não possuem carga probatória.

Fato é que a empresa possui meios eficientes de comprovar o fornecimento dos serviços, como por exemplo, por meio de visitas técnicas, declaração e avaliação do próprio consumidor, o que não ocorreu.

Portanto, tenho como configurada a falha na prestação de serviços da requerida, sobretudo, no que concerne à indisponibilidade injustificada dos serviços e a ausência de assistência eficiente ao consumidor, logo, o autor faz jus a rescisão do contrato sem multa contratual, bem como é dever da requerida reparar os danos causados.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com o recorrido/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam as dezenas de protocolos de atendimento listados na exordial (ID 9768206).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Fato é que o pedido de rescisão de contrato se deu em razão da falha na prestação do serviço por parte da requerida, razão pela qual entendo como indevida a cobrança da multa de rescisão do contrato.

No mais, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de internet nos dias atuais; 2º) o tempo em que o recorrido ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) inúmeros protocolos listados na petição sem que a requerida apresentasse o deslinde da reclamação noticiada pelo consumidor.

Em relação, ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$4000,00 (quatro mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por fim, ao contrário do sustentado pela recorrente (ID 9768637 - págs. 14/15), não se mostra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de não fazer. Nesse aspecto, caberá a
requerida de se abster de cobrar e inserir os dados da parte autora, nos serviços de proteção de crédito, bem como, efetuar cobrança da multa objeto da demanda, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida e de R$ 200,00 por dia em caso de negativação indevida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor valor da condenação.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)